Tribunal: TJMT
Processo: 1019489-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019489-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES - CPF: 054.728.701-19 (APELADO), WADNA NUNES DE SOUSA - CPF: 051.291.601-26 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUCAS SOUZA PINTO - CPF: 042.490.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Absolvição por insuficiência de provas conservada. Revisão da dosimetria. Minorante da “colaboração premiada” [Lei no 11.343/2006, art. 41] mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu a primeira apelada de tráfico de drogas e condenou a segunda apelada por tráfico de drogas a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a condenação da primeira apelada e o afastamento da causa de diminuição de pena da “colaboração premiada”.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) suficiência de provas para a condenação da primeira apelada por tráfico de drogas; (2) a segunda apelada não faria jus à minorante da “colaboração premiada” [art. 41 da Lei no 11.343/2006].

III. Razões de decidir

“
Efetivamente, diante das circunstancias, não se descarta a possibilidade de a apelada ter sido coautora dos fatos delituosos descritos na denúncia, mas a prova trazida aos autos realmente não fornece a necessária certeza para autorizar um juízo de condenação
” (Parecer da PGJ no 005614-006/2023).

“
Impõe-se a manutenção da absolvição da acusada, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação
”.

“
O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
” (Lei no 11.343/2006, art. 41).

Os requisitos legais previstos no art. 41 da Lei no 11.343/2006 devem ser considerados alternativos, “
tanto sob a perspectiva de uma interpretação histórica quanto à luz de uma interpretação sistemática
”, conforme decidido pelo c. STJ.

“
A confissão e a indicação do local onde a substância proscrita objeto do tipo penal estava escondida fundamentam a aplicação da redução penalógica
” no patamar intemediário.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 41; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 395.248/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017; STJ, HC no 663265/SP – Relator: Min. Rogério Schietti – Sexta Turma – 12.9.2023; TJCE, Ap no 0201393-95.2023.8.06.0302 – Relator: Desa. Vanja Fontenele Pontes - 2a Câmara Criminal – 6.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019489-17.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES

WADNA NUNES DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1019489-17.2023.8.11.0002), que absolveu TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES de tráfico de drogas - art. 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/2006 – e condenou WADNA NUNES DE SOUSA por tráfico de drogas a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/2006 - (ID 227271732).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) “
as provas carreadas aos autos são robustas para ensejar a condenação
” de TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES; 2) WADNA NUNES DE SOUSA não faria jus à minorante da “colaboração premiada” [art. 41 da Lei no 11.343/2006].

Pede o provimento para que TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES seja condenada por tráfico de drogas e aumentadas as penas de WADNA NUNES DE SOUSA (ID 238956823).

TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES e WADNA NUNES DE SOUSA pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 238956826/ ID 238956829).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ação penal julgada parcialmente procedente. Insurgência ministerial. 1. Pretendida a condenação da ré Tatianne Fernanda Marques Tavares nos exatos termos da denúncia. Inviabilidade. Delação informal da corré que não fora suficientemente comprovada. Prova insuficiente para demonstrar, estreme de dúvidas, que a apelada tenha sido efetivamente coautora do fato delituoso narrado na denúncia. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação. Prevalência do princípio in dubio pro reo. 2. Pretendida majoração da pena imposta à acusada Wadna Nunes de Sousa. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei de Drogas. Possibilidade. Antes mesmo de a apelada ter informado o local em que estavam guardadas as substâncias entorpecentes, os policiais já tinham sentido o forte odor da droga vindo de dentro da residência, de forma que inexoravelmente encontrariam a droga sem que houvesse qualquer colaboração da acusada. Ela, ademais, não contribuiu para a identificação dos outros envolvidos com o delito, nem mesmo em relação à provável coautoria da apelada Tatiane, que foi absolvida por insuficiência de provas. Afastamento da minorante que se impõe. 3. Conclusão: Parecer pelo parcial provimento da apelação ministerial, para que seja afastada a causa especial de diminuição de pena pela colaboração premiada, prevista no artigo 41 da Lei no 11.343/06, com a consequente majoração da carga penal imposta à sentenciada Wadna Nunes de Sousa.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 247284177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de maio de 2023, por volta das 09h00min, na Travessa5, quadra 08, no 13, bairro Vitória Régia em Várzea Grande/MT, TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES e WADNA NUNES DE SOUSA, em conluio e união de esforços, mantinham em depósito e guardavam droga, para posterior venda a consumo, e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

3) Ressai dos autos, que ante a informação da prática de crime e com o consentimento de WADNA, esta levou os agentes a um dos quartos, onde lograram êxito em encontrar dentro de um tambor, 06 (seis) tabletes e 07 (sete) porções de Maconha, 01 (uma) porção de Ácido Bórico, 10 (dez) ampolas de Epinefrina, 01 (um) frasco de Éter e 01 (uma) balança de precisão. Ao lado do tambor, os policiais também localizaram uma sacola contendo 39 (trinta e nove) fontes de carregador de celular, 08 (oito) carregadores de celular completos, 24 (vinte e quatro) fones de ouvido, 09 (nove) cabos USB, 02 (dois) tablets marca Samsung modelo A8 e 01 (um) aparelho de celular marca Iphone. [...]

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 119330795, pelo Termo de Apreensão de ID 119330797, pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.113235-A01 em ID 119330814, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de MACONHA, ÍONS BORATO e ÉTER ALCOOLIZADO, pesando, respectivamente, 8.120 kg (oito quilogramas cento e vinte gramas), 1,010 kg (um quilograma e dez gramas) e 96,89 g (noventa e seis gramas e oitenta e nove centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES como incursa nas penas do artigo 33, caput, e § 1o, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal e com a incidência do artigo 61, inciso I, da Lei Penal, e WADNA NUNES DE SOUSA como incursa nas penas do artigo 33, caput, e § 1o, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal. [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 238956712)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2022.88700-01 (id. 106579075). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol), ÍONS BORATOS (ácido bórico) e Éter alcoolizado.

Da autoria em relação à WADNA. [...]

Veja-se que a confissão da acusada WADNA, em Juízo, vai ao encontro aos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases.

Pelo que se denota do feito, primeiramente, na data do fato, em rondas pelo local, os Policiais Militares, visualizaram WADNA em clara demonstração de nervosismo em conduta que visava se furtar à presença policial, e, com a abordagem chegou a chorar, ao passo em que os policiais sentiam o forte odor da droga, momento em que a acusada WADNA revelou as drogas que ali estavam.

No local foram localizados 06 (seis) tabletes e 07 (sete) porções de Maconha, 01 (uma) porção de Ácido Bórico, 10 (dez) ampolas de Epinefrina, 01 (um) frasco de Éter e 01 (uma) balança de precisão, sendo que ao lado de onde estava o entorpecente, havia ainda 39 (trinta e nove) fontes de carregador de celular, 08 (oito) carregadores de celular completos, 24 (vinte e quatro) fones de ouvido, 09 (nove) cabos USB, 02 (dois) tablets marca Samsung modelo A8 e 01 (um) aparelho de celular marca Iphone, materiais estes que não possuem comprovação de procedência lícita, conforme boletim de ocorrência id. 119330795 e termo de apreensão id. 119330797, tais fatos revelam a ocorrência do tráfico de drogas consistente nas modalidades “ter em depósito” e “guardar” entorpecentes para destinação mercantil.

Convém registrar que não houve contradições nos testemunhos dos agentes responsáveis pelo flagrante, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem inicial e seus desdobramentos, cuja versão permaneceu intacta e inalterada desde a narrativa da fase policial, o que lhe garante ampla credibilidade.

Há também a pluralidade de tipos de drogas, havendo inclusive grande quantidade de produtos químicos utilizados na mistura das drogas (íons borato e éter), o que se constitui em elemento a indicar o tráfico, conforme remansoso entendimento, inclusive de nosso TJMT, Apelação Criminal n. 108925/2017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 13.3.2018.

Conforme se vê a acusada WADNA, confessou que estava guardando todo o entorpecente dentro de um quarto em sua residência, justificando sua dificuldade financeira. [...]

Então, conclui-se que não se pode considerar a confissão nem totalmente desprovida de valor probante e, ao reverso, também não dotada de valor absoluto. Em seu relativo valor de prova, ao analisá-la, há que se considerar se a confissão não se deu em razão de algum interesse escuso do acusado em auto inculpar-se falsamente. Concomitantemente, cumprindo a determinação do art. 197 do Código de Processo Penal, deve-se analisar a confissão no contexto, ou seja, juntamente com os demais elementos de convicção existentes nos autos, fazendo-se a necessária confrontação. [...]

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação de WADNA medida impositiva. [...]

Da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no 11.343/06.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a acusada WADNA faz jus à causa de diminuição.

Observa-se que na fase inquisitorial, os policiais militares Elber Souza Da Silva e Paulo Lucas Souza Pinto, declararam: [...]

Em Juízo as testemunhas, durante a audiência de instrução e julgamento, confirmaram as declarações prestadas inicialmente neste sentido, afirmando que a acusada colaborou espontaneamente e indicou o local dentro da residência onde estaria o entorpecente.

Como se vê, a partir da colaboração da acusada foi possível apreender o produto do crime: 06 (seis) tabletes e 07 (sete) porções de Maconha, 01 (uma) porção de Ácido Bórico, 10 (dez) ampolas de Epinefrina, 01 (um) frasco de Éter e 01 (uma) balança de precisão.

Ademais, registre-se que os elementos de prova indicam que a colaboração foi voluntária, sendo assim declarado pelos policiais e não havendo nos autos qualquer prova a indicar o contrário.

No caso em comento, o conjunto probatório dos autos demonstra que a acusada foi figura essencial para se chegar ao esconderijo em sua própria residência onde estava a droga, propiciando que as autoridades, desta forma, apreendessem o produto.

Nesse sentido a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente: [...]

Considerando que o produto do crime foi recuperado apenas com a colaboração da acusada, a redução da pena deverá se restringir ao patamar intermediário, ou seja, em 1⁄2 (metade). [...]

Da acusada TATTIANE.

Passando-se a análise do mérito em relação à acusada TATIANNE, temos que as provas produzidas no feito não são suficientes para proceder sua condenação. [...]

Veja-se que no caso dos autos, a única coisa que liga a acusada TATIANNE ao tráfico em questão foi a delação informal feita pela corré WADNA, no local inicial da diligência. Nada de ilícito foi encontrado, nem apreendido em sua residência. Há ainda a suposta confissão informal de Tatianne narra por um policial. [...]

Com exceção da delação informal, dada supostamente pela acusada WADNA no calor dos fatos, e da suposta confissão de Tatiane, também informalmente, não há qualquer outro indício de envolvimento de TATIANNE no crime. [...]

No presente caso, a delação informal não possui valor de prova e, ademais, não foi meio apto à obtenção de outras provas, tendo em vista que nada foi localizado em posse da acusada Tatiane ou em sua residência.

Conforme mencionado quando do relatório do processo, foi deferida a perícia nos aparelhos apreendidos no feito, que pertenciam a ambas as acusadas, de onde, por certo, poderia advir alguma prova acerca do envolvimento de TATIANNE, entretanto a perícia nos aparelhos restou infrutífera, tendo em vista que os peritos não lograram êxito em acessar os dados dos aparelhos, conforme se depreende do laudo pericial 214.2.16.9067.2024.168490-A01 (ID. 148465047). [...]

De igual forma, uma suposta confissão de Tatianne, colhida, em tese, no calor dos fatos, em supressão ao seu direito ao silêncio não serve igualmente como prova.

Sendo assim, não resta qualquer prova aceitável juridicamente, acerca da participação de TATIANNE, sendo a absolvição medida de rigor. [...]

Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR a acusada WADNA NUNES DE SOUSA, suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, caput e § 1o, c/c art. 41, todos da Lei n. 11.343/2006 c/c, art. 65, III, “d”, ABSOLVENDO a acusada TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVERES, das penas do art. 33, caput e § 1o, da lei 11.343/06. [...]

Passo a dosar a penas da condenada Wadna.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: os antecedentes criminais; a culpabilidade, a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga e do produto químico utilizado para preparo (8.120 kg (oito quilogramas cento e vinte gramas)de MACONHA), além de 1,010kg (um quilograma e dez gramas) de ácido bórico/íons boratos que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 são preponderantes e desfavorecem completamente à acusada, já que traficava maconha, em significativa quantidade, demandando maior rigor. [...]

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 e 42 da Lei 11.343/06, em decorrência da circunstância preponderante desfavorável (quantidade), fixo a pena base com elevação de metade, sobre a mínima, ou seja, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6 (um sexto), mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), REDUZO em 1/6 (um sexto), encontrando-a, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Não há agravantes.

Nos termos do art. 41, da Lei no 11.343/06, reduzo a pena em 1⁄2 (metade), encontrando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias multa. Não há outras causas de alteração da reprimenda, razão pela qual a torno definitiva nos moldes acima.

Tendo em visto o montante da pena aplicada o regime cabível seria o aberto, entretanto, em razão da quantidade extremamente significativa da droga, elevo um degrau do regime, fixando o semiaberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal). [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 238956803)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.169265 (ID 238956192) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.113235-A01 (ID 238956659), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elber Souza da Silva, policial militar (ID 238956195), Paulo Lucas Souza Pinto, policial militar (ID 238956196), TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES, apelada (ID 238956198) e WADNA NUNES DE SOUSA, apelada (ID 238956654).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elber Souza da Silva, policial militar (ID 238956784), Paulo Lucas Souza Pinto, policial militar (ID 238956784) e os interrogatório de TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES, apelada (ID 238956784) e WADNA NUNES DE SOUSA, apelada (ID 238956784).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares
[
Elber Souza da Silva e Paulo Lucas Souza Pinto] que
no dia 2.5.2023, por volta das 9h, na residência localizada à Travessa 5, quadra 8, no 13, bairro Vitória Régia, no município de Várzea Grande/MT, foram apreendidos 6 (seis) tabletes e 7 (sete) porções de maconha com massa de 8.120kg (oito quilogramas cento e vinte gramas), 1 (uma) porção de ácido bórico com peso de 1.010kg (um quilograma e dez gramas), 1 (um) frasco de éter alcoolizado com massa de 96.89g (noventa e seis gramas e oitenta e nove centigramas), 10 (dez) ampolas de epinefrina, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) tablets da marca Samsung e 1 (um) aparelho de celular Iphone.

As narrativas dos referidos agentes policiais
, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes e revelam que: 1)

realizavam rondas quando visualizaram uma mulher em frente a uma residência, a qual tentou entrar rapidamente no imóvel quando percebeu a presença da viatura policial; 2) em ato contínuo, deram ordem de parada e a abordaram, momento em que a identificaram como
WADNA NUNES DE SOUSA
; 3) durante entrevista pessoal, foi possível sentir um forte odor de maconha; 4) após ser indagada pelos policiais,
WADNA NUNES DE SOUSA
começou a chorar e relatou que estava guardando drogas em sua residência, motivo pelo qual tentou correr ao avistar a viatura; 5) na sequência,
WADNA NUNES DE SOUSA conduziu os policiais até um dos quartos da casa, onde foram apreendidos os entorpecentes no interior de
um tambor de cor azul e uma sacola com diversos carregadores de celular; 6)
WADNA NUNES DE SOUSA informou que
uma amiga chamada Tatiane havia lhe pedido para guardar as drogas; 7) em diligências no bairro Costa Verde, localizaram
TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES, “
confirmou ter guardado os materiais a mando do seu namorado Emerson Paes dos Santos, na casa da Wadna
” e que “
os carregadores e os tablets seriam entregues
” na Penitenciária Central do Estado
(ID 238956195; ID 238956196; ID 238956784).

Por outro lado, TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES, nas fases inquisitiva e judicial (ID 238956198; ID 238956784), negou envolvimento com a traficância e declarou que não possui relação de amizade com WADNA NUNES DE SOUSA, que “
nada esclareceu acerca de eventual envolvimento da corré no crime
”, perante a autoridade judicial (Excerto da sentença – ID 238956803).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
a única coisa que liga a acusada TATIANNE ao tráfico em questão foi a delação informal feita pela corré WADNA, no local inicial da diligência. Nada de ilícito foi encontrado, nem apreendido em sua residência. Há ainda a suposta confissão informal de Tatianne narra por um policial
”, de modo que essa delação informal “
não possui valor de prova e, ademais, não foi meio apto à obtenção de outras provas, tendo em vista que nada foi localizado em posse da acusada Tatiane ou em sua residência
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 238956803).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição de TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES, em razão da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “
in verbis
”:

“
Nessas condições, forçoso reconhecer que apesar dos elementos indiciários levantarem suspeitas fortíssimas do envolvimento da ré Tatianne no comércio ilícito de drogas em comento, o fato é que a instrução processual não revelou a concreta existência de um liame subjetivo entre as acusadas, no que tange à propriedade da droga apreendida, ou mesmo um liame subjetivo entre elas acerca de um possível tráfico de drogas.

É certo que as declarações prestadas pelos Policiais apresentam fortes indícios contra a apelada Tatianne, principalmente levando em conta a lógica e a provável dinâmica dos fatos.

No entanto, salvo melhor entendimento, não fora produzida em juízo prova suficiente para condenar essa apelada pelo crime que lhe fora imputado na denúncia, até mesmo porque ela não fora sequer abordada pelos Policiais na data dos fatos, não houve flagrante de qualquer crime em relação a ela, tampouco foram encontrados quaisquer objetos, em sua residência, que a ligassem ao crime narrado na exordial acusatória.

Efetivamente, diante das circunstancias, não se descarta a possibilidade de a apelada ter sido coautora dos fatos delituosos descritos na denúncia, mas a prova trazida aos autos realmente não fornece a necessária certeza para autorizar um juízo de condenação.

Desse modo, se por um lado se apresenta possível e até provável a imputação atribuída à apelada Tatianne, por outro não se pode olvidar que o direito penal não opera com conjecturas e a probabilidade não equivale a certeza, de sorte que a única solução que se impõe, mesmo não descartando a possibilidade dela ser culpada, é o decreto absolutório
.” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 247284177)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
Impõe-se a manutenção da absolvição da acusada, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação
” (TJMT, Ap no 1001117-83.2023.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.9.2024)

Sendo assim, conserva-se a absolvição da apelada TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES do tráfico de drogas, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria da apelada WADNA NUNES DE SOUSA.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa ao considerar desfavorável o vetor da quantidade de droga apreendida [Lei no 11.343/2006, art. 42] com base nas apreensões de 8.120kg (oito quilogramas cento e vinte gramas) de maconha e 1.010kg (um quilograma e dez gramas) de ácido bórico.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea e reduziu as penas em 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 437157/RJ – Relator: Min. Felix Fischer – 20.4.2018; HC 441341/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.5.2018), para estabelecer as penas provisórias em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, fora aplicada a minorante da “colaboração premiada” [Lei no 11.343/2006, art. 41] no patamar intermediário [metade] porque “
o conjunto probatório dos autos demonstra que a acusada foi figura essencial para se chegar ao esconderijo em sua própria residência onde estava a droga, propiciando que as autoridades, desta forma, apreendessem o produto
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 238956803).

Verifica-se a partir dos depoimentos dos policiais militares
[
Elber Souza da Silva e Paulo Lucas Souza Pinto] responsáveis pela prisão em flagrante, nas fases inquisitiva e judicial, que WADNA NUNES DE SOUSA autorizou a entrada em sua residência e indicou o local onde estava a droga apreendida (ID 238956195; ID 238956196; ID 238956784).

No caso, a indicação do local em que armazenava e mantinha em depósito as substâncias entorpecentes, após flagrante policial, possibilitaram a conclusão da diligência policial que materializou o tráfico, diante da apreensão da droga.

Dispõe o art. 41 da Lei no 11.343/2006 que:

“
O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
.”

Destaca-se que os requisitos legais previstos no art. 41 da Lei no 11.343/2006 devem ser considerados alternativos, “
tanto sob a perspectiva de uma interpretação histórica quanto à luz de uma interpretação sistemática
”, conforme decidido pelo c. STJ (HC no 663265/SP – Relator: Min. Rogério Schietti – Sexta Turma – 12.9.2023).

Com efeito, “
a confissão e a indicação do local onde a substância proscrita objeto do tipo penal estava escondida fundamentam a aplicação da redução penalógica
” no patamar intemediário (TJCE, Ap no 0201393-95.2023.8.06.0302 – Relator: Desa. Vanja Fontenele Pontes - 2a Câmara Criminal – 6.11.2024).

Desse modo, preservar-se a referida causa de diminuição de pena [Lei no 11.343/2006, art. 41].

Sopesada a inexistência de majorantes, totalizam-se as penas definitivas de WADNA NUNES DE SOUSA em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024